Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, à qual se deu provimento para conferir proteção possessória aos Embargados em embargos de terceiro.
3. Os Embargantes alegam que há omissão consistente no fato de que se alterou o entendimento da sentença apelada sem discutir a controvérsia. 3.1. Na mesma linha, aduzem que há contradição no acórdão, uma vez que foi citada a aquisição da posse pelos Embargantes em 2010, mas considerou-se que a simples compra da posse sem construção não representa um dos poderes inerentes à propriedade. 3.2. Ocorre que, no caso dos autos, as razões recursais foram devidamente analisadas, inexistindo vício de omissão, bem como a conclusão do acórdão está em consonância com a fundamentação, inexistindo contradição.
4. Os Embargantes sustentam, ainda, que há obscuridade em relação à divergência de interpretação entre esta Turma e o Juízo a quo sobre um mesmo fato sem justificar o posicionamento. 4.1. No entanto, as razões pelas quais se entendeu que o instrumento de cessão de direitos não comprovou a posse antiga dos Embargantes foram fartamente explanadas no acórdão embargado. 4.2. Além disso, a divergência de entendimento proferido pelo Colegiado em relação ao do Juízo a quo não representa qualquer obscuridade ou contradição, sendo inerente ao exercício do duplo grau de jurisdição, por meio do qual os apelantes buscam uma revisão do julgado anterior.
5. Não devem ser acolhidas as alegações de vícios, porquanto os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.